Tribunal: TJSP
Processo: 2282768-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282768-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente THIAGO
MESSIAS DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282768-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2282768-67.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
THIAGO MESSIAS DE SOUSA
Voto no:
30415
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva.
Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos
contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da
aplicação da lei penal. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensoria Pública, em favor de THIAGO MESSIAS DE SOUSA,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo do
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo/SP.
Diz que o paciente foi preso em flagrante
no dia 26 de novembro de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico
ilícito de drogas, sendo que a prisão foi convertida em preventiva, sem
estarem presentes os requisitos para a manutenção de sua prisão.
Inicialmente, alega que a decisão “a quo”
ignorou a apreciação do argumento defensivo sobre a cadeia de custódia.
Com efeito, houve modificações importantes nos moldes em que o
flagrante se deve desernrolar inovações introduzidas pela lei anticrime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282768-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de 2019 e que são absolutamente ignoradas nos contextos flagranciais.
Houve, assim, evidente quebra da cadeia de custódia sendo que o
flagrante deveria ter sido relaxado.
Ainda, afirma que o acusado é primário e é
possível a oferta da proposta de acordo de não persecução penal,
consoante ao artigo 28- A do Código de Processo Penal, uma vez que a
suposta infração penal não foi praticada com violência ou grave ameaça
à pessoa, sendo que o delito em questão comporta o privilégio e a pena
dificilmente será superior a quatro anos.
Pleiteia, portanto, a concessão da liberdade
provisória, com a expedição do respectivo alvará de soltura.
O pedido de concessão de liminar foi
indeferido (fl. 52/54).
Prestadas as informações de praxe (fls.
61/62), a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 67/82).
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que a decisão “a
quo” enfrentou, devidamente, a alegação defensiva de quebra da cadeia
de custódia, fundamentando que: “Quanto à alegação de quebra da
cadeia de custódia que macula materialidade delitiva, verifico que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282768-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
droga encontrada com o averiguado foi registrada no boletim de
ocorrência (fls.06/08), lacrada e enviada à perícia (fls.11), constatando-
se, posteriormente, tratar-se de maconha e cocaína (fls.12/15). Assim,
não verifico, por ora, comprometimento dos requisitos estabelecidos em
recente alteração legislativa relativamente à cadeia de custódia dos
elementos de prova.”.
Ademais,
como
bem
pontou
o
d.
Procurador de Justiça, é sabido que eventuais vícios do flagrante, por
sinal, inexistentes no caso, não se transmitem à ação penal, como diz a
jurisprudência (STF RHC 85.286/SP, Rel. Min Joaquim Barbosa, DJ
24.03.2006). E, como já proclamado pelo e. Superior Tribunal de
Justiça, “encontra-se superada a aludida tese, de nulidade da prisão em
flagrante, em virtude de superveniente decretação da prisão preventiva
do ora paciente, novo título a embasar a custódia cautelar” (cf. RHC
27876/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24.04.12, Dje 03.05.2012).
Superada esta questão, o pedido de
revogação da custódia preventiva não prospera.
Colhe-se dos autos que o paciente foi preso
em flagrante porque, no dia 26 de novembro de 2020, por volta das
10h40min, durante estado de calamidade pública decorrente da
pandemia de COVID-19 (Decreto Estadual no 64.978, de 20 de março de
2020), na altura do número 55 da rua Barra da Laguna, Jaraguá, nesta
cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, cento
e sessenta e dois papelotes contendo peso líquido de 88,1 gramas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282768-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
droga cocaína, sessenta e sete pedras contendo peso líquido de 19,5
gramas da droga cocaína em forma de crack, além de doze saquinhos
contendo peso líquido de 61,4 gramas da droga tetrahidrocannabinol,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Depreende-se
que,
na
referida
data,
policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no local dos fatos,
conhecido pela alta incidência de tráfico de drogas, instante em que
visualizaram o denunciado em atitude suspeita, portando uma sacola nas
mãos.
O increpado, ao perceber a aproximação
dos policiais, jogou a sacola na calçada e empreendeu fuga, vindo a
correr por uma viela, até ser detido pelos policiais.
Ao revistarem o denunciado, os policiais
nada encontraram de ilícito em seu poder. Todavia, ao revistarem a
sacola por ele jogada ao solo, os policiais encontraram as drogas acima
mencionadas.
Pois bem, desse cenário emergem indícios
de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da custódia, tendo
em vista os seguros depoimentos prestados pelos policiais militares
responsáveis pela abordagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282768-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios
de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da
ordem pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.
Saliente-se que pesa sobre o paciente a
imputação de tráfico de drogas, delito que causa intranquilidade à
sociedade, temerária a soltura do mesmo neste momento.
Além do mais, o paciente está preso por
força de decisão bem fundamentada, não sendo necessária que a mesma
seja extensa ou possua minudência típica de sentença condenatória, mas
basta que aponte os indícios de autoria e materialidade e demonstre a
imprescindibilidade da segregação do agente. Pressupostos estes que
foram bem observados na r. decisão proferida pelo Juízo a quo conforme
se nota dos autos de origem: “No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE
DROGAS (artigo 33 da Lei no 11.343/2006) encontram-se evidenciados
pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o
laudo de constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de
12 porções de maconha (61,4 g), 162 porções de cocaína (88,1 g) e 67
pedras de crack (61,4 g). (...) Note-se que a quantidade de droga
apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal
inicialmente dada aos fatos, pois suficiente para a mercancia, quantidade
que se mostra para além do necessário e ordinário ao consumo
individual (indicando a finalidade de mercancia). Nem se pode cogitar,
nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282768-67.2020.8.26.0000 -Voto no
7
§ 4o, da Lei no 11.343/06
os requisitos necessários para o seu
reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo
Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades
criminosas (requisito cumulativo e que não se confundecom os bons
antecedentes).Neste aspecto, veja-se que não há indicação precisa de
atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, ato da
evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo devida, com
dedicação) sem contar que a recolocação em liberdade neste momento
(de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio
de sustento.” (fls. 36/38, dos autos originais)
Além desse ponto, frisa-se que a natureza e
a gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as próprias
circunstâncias que envolvem o crime (variedade e quantidade
significativa de entorpecentes), recomendam a custódia cautelar.
Aliás, a concessão de liberdade provisória
ao paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes.
De outra parte, o tráfico ilícito de
entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que
causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias
inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade,
incompatível com a liberdade provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282768-67.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade
do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática
delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não
basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a
conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias
podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a
própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como
garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in
Código de Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São
Paulo, página 414).
Assim, a manutenção da custódia encontra-
se plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus
operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. Não se
pode perder de vista que a garantia da ordem pública tem a finalidade de
assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do Poder
Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das políticas públicas
de persecução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282768-67.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Deste modo, tendo em vista que os motivos
que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até
o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação.
Vale lembrar que as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao
menos por ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também
inadequadas para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do
delito - crime equiparado a hediondo, que tem pena máxima em abstrato
superior a quatro anos- e as circunstâncias do fato que são imputados ao
paciente.
No mais, prognósticos em relação à pena
final, e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera
especulação, sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância
pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar
a soltura, pois isso acarretaria violação ao princípio constitucional do
juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância.
Diante desse cenário, a manutenção da
prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de
inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282768-67.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator